Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0714328-22.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE VIDA S/A APELADO: TARCISO ALVES DA ROCHA DESPACHO Intime-se a ré/apelante, MAPFRE VIDA S/A, para se manifestar (CPC 10) sobre a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões (ID 69621540). Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator